Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia. Difamação. Condições e justa causa para o exercício da ação penal.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal.
2 – Presentes os requisitos do art. 41 do CPP e existindo, em tese, os crimes de calúnia e difamação, há de ser recebida a queixa-crime.
3 – Recurso em sentido estrito provido em parte.